Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0713789-55.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator